Tribunal: STF
Processo: Rcl 90918
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-08
Data de publicação: 2026-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se da Petição 23230/2026, na qual a parte reclamante alega que a Rcl nº 90.836/BA e a presente reclamação constitucional são processos objetivamente idênticos, com o mesmo Juízo reclamado, mesma tese constitucional e mesmas partes e patronos.

Argumenta que “A admissão da Rcl 90.836/BA com abertura de contraditório implica, por identidade lógica, que a questão constitucional veiculada nas Reclamações conexas, inclusive a presente, merece deliberação contraditória e não extinção monocrática sem análise” (eDOC 13, p. 2).

Assim, diante do fato superveniente da admissão e instrução da Rcl 90.836/BA, requer seja considerada referida admissão no julgamento da presente Reclamação Constitucional, obstando a extinção monocrática sem análise do mérito, ou, subsidiariamente, requer a reunião dos processos “por conexão objetiva, nos termos do art. 55, §1º, do CPC e do art. 21, XI, do RISTF, para julgamento conjunto e coerente das questões constitucionais idênticas.” (eDOC13, p. 3).

Decido.

Trata-se de petição em que a parte reclamante requer seja obstada a extinção liminar da presente reclamação em decorrência de suposta conexão objetiva com a Rcl 90.836/BA, em que fora determinada a instrução processual com a intimação da autoridade reclamada e citação da parte beneficiária.

Em ambas as ações impugnam-se acórdão proferido pelo TJBA que teria aplicado o Tema 800/STF à causa, sem análise individualizada. 

Embora a causa de pedir seja a mesma, os pedidos se diferenciam quanto ao seu objeto, tendo em vista que, nesta ação, busca-se a remessa ao Supremo Tribunal Federal do recurso extraordinário interposto pela parte nos autos do Processo 0011262-02.2020.5.18.0007, enquanto na Rcl 90.836, o pedido se refere a Processo diverso, qual seja, o de número 8005010-52.2022.8.05.0146.

Embora a causa de pedir seja a mesma, a Petição 23230/2026, ora em análise, foi apresentada em 03.03.2026, conforme recibo de peticionamento (eDOC 15), mesma data em que foi publicada a decisão por mim proferida em 02.03.2026, que negou seguimento à reclamação constitucional, considerando que: i) a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante; ii) não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses de cabimento da reclamação, pois a parte pleiteia a reforma de decisão que manteve a negativa de seguimento ao seu Recurso Extraordinário, sendo inviável o emprego da reclamação como sucedâneo de recurso, e iii) ausência de usurpação da competência desta Suprema Corte (eDOC 16).

Essa situação atrai a ressalva constante ao final do disposto no § 1º do art. 55 do Código de Processo Civil, in litteris:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.
§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.”

Ante o exposto, indefiro o pedido formulado pela parte reclamante mantendo-se incólume a decisão que negou seguimento à reclamação constitucional.

Publique-se.
Brasília, 8 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente